Tribunal: TJSP
Processo: 2061199-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Hipótese em que o cumprimento provisório foi distribuído antes da confirmação da tutela provisória por sentença. Inadmissibilidade no âmbito da multa. Inobservância do Tema 743 do STJ. Astreintes que, após atendido o preceito cominatório, neste caso, tornaram-se mera dívida de valor, cuja exigibilidade não atrai o possível,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Hipótese em que o cumprimento provisório foi distribuído antes da confirmação da tutela provisória por sentença. Inadmissibilidade no âmbito da multa. Inobservância do Tema 743 do STJ. Astreintes que, após atendido o preceito cominatório, neste caso, tornaram-se mera dívida de valor, cuja exigibilidade não atrai o possível, mas excepcional, cumprimento provisório. Inteligência do art. 1.012, caput, c.c. seu § 1o, V, do CPC. Falta de interesse de agir. Matéria de ordem pública. Impositiva extinção do incidente, com a liberação da garantia. Recurso provido.